Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-76.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO N. 1.282 DO STJ. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO EM PARTE DOS SINISTROS. RELATÓRIOS PRODIST DA PRÓPRIA DISTRIBUIDORA COM ADMISSÃO DE PERTURBAÇÃO NA REDE. OUTROS SINISTROS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM UNIDADE CONSUMIDORA. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão regressiva de seguradora em face de concessionária de energia elétrica, que objetiva o ressarcimento de indenizações pagas a cinco segurados em razão de danos em equipamentos causados por oscilações na rede elétrica. O juízo de origem considerou que a não preservação dos equipamentos e a unilateralidade dos laudos técnicos impediram a comprovação do nexo de causalidade.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento do nexo causal com base nos relatórios do Módulo 9 do PRODIST juntados pela própria concessionária, que admitem a ocorrência de perturbação no sistema;
(ii)
a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de ressarcimento relativos a todos os sinistros descritos na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a extensão da sub-rogação da seguradora quanto às prerrogativas processuais do consumidor;
(ii)
verificar a suficiência do conjunto probatório para a demonstração do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos nos equipamentos de cada segurado individualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado, mas não alcança prerrogativas processuais conferidas ao consumidor. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a inversão do ônus da prova em favor da seguradora na ação regressiva, e incumbe à seguradora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade e dispensa a prova de culpa.

6. O Módulo 9 do PRODIST da ANEEL estabelece que a existência de perturbação no sistema elétrico de potência, registrada nos sistemas internos da distribuidora na data e hora do dano, gera a presunção de nexo causal. No caso dos segurados Pantanal Comercial e Eduardo Leite, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária concluem expressamente pela existência de perturbação e nexo de causalidade, o que supre a necessidade de perícia direta e impõe o dever de ressarcir.

7. A alegação de que o pagamento da indenização securitária constituiu ato de liberalidade por suposto descumprimento de cláusulas contratuais não aproveita ao terceiro causador do dano. A discussão sobre a regularidade da liquidação do sinistro é matéria atinente à relação interna entre seguradora e segurado, e a sub-rogação é válida quando comprovado o desembolso decorrente de cobertura contratada, ressalvada a hipótese de conluio ou fraude.

8. Quanto aos sinistros das seguradas F C Drogaria, Maria Aparecida e Dalepiane Transportes, a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório. A ausência de localização das unidades consumidoras nos endereços indicados impediu a aferição técnica por meio do PRODIST, e os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, desprovidos de qualificação técnica formal dos signatários e carentes de metodologia idônea, fatos que os tornam insuficientes para fundamentar a condenação, conforme precedentes nas Apelações Cíveis n. 1011405-70.2024.8.11.0041 e n. 1007538-62.2021.8.11.0045 deste Tribunal.

9. A não preservação dos equipamentos para a realização de perícia judicial, aliada à fragilidade dos laudos particulares, inviabiliza a comprovação do nexo causal. Segundo orientação da Segunda Câmara de Direito Privado na Apelação Cível n. 1014387-62.2021.8.11.0041, o descarte dos bens sinistrados sem prévia cautela probatória opera em desfavor da parte que detinha o ônus da prova.

10. A duplicidade de pagamento administrativo reconhecida em relação a um dos itens do segurado Eduardo Leite deve ser deduzida do montante condenatório para evitar o enriquecimento sem causa (
bis in idem
), e deve ser mantida a procedência quanto aos demais itens cujos pagamentos pela concessionária e seguradora não se sobrepõem.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 37, § 6º; CC - art. 389, art. 398, art. 406, § 1º, art. 771, art. 786; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 373, I; CDC - art. 6º, VIII, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 188; STJ - Tema Repetitivo n. 1.282, Súmula n. 43, Súmula n. 54; TJMT - ApCiv n. 1006966-50.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1011405-70.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1007538-62.2021.8.11.0045, ApCiv n. 1014387-62.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Cobrança registrada sob o n.
1008557-76.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos.

Na
origem
, a
Aliança do Brasil Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva com fundamento na sub-rogação legal, ao argumento de que indenizou 5 (cinco) segurados cujos equipamentos eletroeletrônicos foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica da requerida, no valor total de R$ 50.086,26 (cinquenta mil, oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). (id. 343824899)

Os sinistros compreendem F C Drogaria e Manipulação Ltda EPP (R$ 9.124,80 (nove mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), ocorrido em 7/março/2023), Maria Aparecida da Rocha Cadore EPP (R$ 5.029,20 (cinco mil, vinte e nove reais e vinte centavos), ocorrido em 22/janeiro/2024) e Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda (R$ 7.014,79 (sete mil, quatorze reais e setenta e nove centavos), ocorrido em 4/janeiro/2024).

Integram a pretensão, ainda, os sinistros relativos a Eduardo Leite de Barros Oliveira (R$ 12.717,47 (doze mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), ocorrido em 5/fevereiro/2024) e Dalepiane Transportes e Serviços Ltda - ME (R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), ocorrido em 2/julho/2024).

Com base na responsabilidade objetiva da concessionária e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora requereu a condenação ao pagamento dos valores desembolsados, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir de cada pagamento.

Em
contestação
, a
Energisa Mato Grosso
arguiu a inexistência de Unidades Consumidoras registradas em nome de 3 (três) dos segurados (F C Drogaria, Maria Aparecida da Rocha Cadore e Dalepiane Transportes) nos endereços dos sinistros, bem como a ausência dos avisos de sinistro e das Condições Gerais do Seguro. (id. 343825384)

Quanto ao segurado Eduardo Leite de Barros Oliveira, a requerida informou que o ressarcimento já havia sido efetuado na via administrativa em 24/julho/2024, no valor de R$ 4.839,93 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), o que configuraria
bis in idem
.

No mérito, a defesa sustentou a inservibilidade dos laudos técnicos, por serem unilaterais, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais e carentes de metodologia idônea. Invocou, ademais, a excludente de caso fortuito, ao argumento de que os próprios relatórios de sinistro registram descargas atmosféricas como causa dos danos.

A concessionária aduziu, ainda, que a seguradora efetuou os pagamentos por mera liberalidade, porquanto os segurados descumpriram as disposições contratuais relativas à comunicação imediata do sinistro e à vedação de reparos sem autorização prévia.

Acrescentou que os danos elétricos constituem riscos expressamente excluídos pela subcláusula 5.1, alínea "r", das Condições Gerais, e invocou o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor.

Na
impugnação
à contestação, a seguradora refutou a alegação de inexistência de vínculo jurídico com os 3 (três) segurados questionados, sob o fundamento de que os respectivos endereços se situam na área de concessão da requerida. (id. 343825391)

Em relação ao pagamento administrativo referente ao segurado Eduardo Leite de Barros Oliveira, a requerente reconheceu a duplicidade exclusivamente quanto a um televisor Panasonic, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), e requereu a retificação do valor da causa para R$ 49.626,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Defendeu, igualmente, a validade dos laudos com amparo na Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, e sustentou que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do Prodist, circunstância que, nos termos do item 6.2.3 desse normativo, conduz à presunção de perturbação na rede.

Nas manifestações subsequentes, a concessionária reiterou a inexistência de relação jurídica com os 3 (três) segurados questionados e apresentou os relatórios do Prodist apenas em relação aos segurados Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda e Eduardo Leite de Barros Oliveira. Requereu, na mesma oportunidade, a realização de perícia direta nos bens sinistrados, sob a tese de perda de chance probatória em razão da não preservação dos equipamentos. (id. 343825396)

A seguradora, por sua vez, juntou as Condições Gerais do Seguro e informou que os equipamentos danificados não se encontravam mais em sua posse nem na dos segurados, em razão do decurso do tempo. (id. 343825402)

A
sentença
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. O magistrado indeferiu o pedido de perícia, por considerar prejudicada a diligência ante a não preservação dos equipamentos, e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária. (id. 343825405)

No exame do mérito, contudo, o juízo consignou que os laudos técnicos unilaterais não demonstraram com clareza se a sobrecarga de energia decorreu de falha na prestação do serviço, e que a concessionária carreou relatório técnico indicativo da inexistência de oscilação nos períodos apontados.

A não preservação dos equipamentos inviabilizou, de outro lado, a realização de perícia, que seria a prova apta a comprovar o nexo causal. Diante disso, o magistrado
julgou improcedentes
os pedidos e condenou a seguradora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Aliança do Brasil Seguros S.A. interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta a ocorrência de
error in judicando
. (id. 343825406)

A apelante afirma que os próprios relatórios carreados pela concessionária comprovam o nexo causal, porquanto registram interrupções no fornecimento de energia nas datas dos sinistros dos segurados Eduardo Leite de Barros Oliveira (5/fevereiro/2024, com indicação de “conexão do ramal queimada”) e Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda (4/janeiro/2024).

Para a recorrente, a documentação acostada à inicial (apólices, comunicações de sinistro, laudos técnicos, relatórios fotográficos e comprovantes de pagamento) constitui prova suficiente dos danos e do nexo causal.

Sustenta que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de falha no serviço, e requer, por fim, a reforma da sentença com o julgamento de procedência integral dos pedidos.

Em
contrarrazões
, a Energisa Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença. A apelada reitera a inservibilidade dos laudos técnicos unilaterais, a tese de pagamento por mera liberalidade em razão do descumprimento das disposições contratuais e da exclusão contratual dos riscos de danos elétricos, além da configuração de caso fortuito e da perda de chance probatória decorrente da não preservação dos equipamentos. (id. 343825409)

Por derradeiro, requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Aliança do Brasil Seguros S/A
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de cobrança ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na qual a seguradora pretendia o ressarcimento de R$ 49.626,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), correspondente a indenizações securitárias pagas a cinco segurados por danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

O cerne da controvérsia recursal reside na suficiência do conjunto probatório para a demonstração do nexo de causalidade entre os danos elétricos e a prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária, particularmente à luz dos relatórios técnicos do Módulo 9 do PRODIST que a própria apelada elaborou e juntou aos autos no curso da instrução processual.

O recurso comporta parcial acolhimento.

ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA

O artigo 786 do Código Civil estabelece que, efetuado o pagamento da indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal complementa essa previsão ao consagrar que o segurador detém ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A sub-rogação opera, assim, a transferência dos direitos materiais do segurado para a seguradora. Essa transferência, contudo, não alcança as prerrogativas processuais que a lei confere ao consumidor na relação de consumo.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese do Tema n. 1.282, segundo a qual o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, como, por exemplo, no tocante à inversão do ônus da prova na ação regressiva.

A consequência prática desse entendimento, no contexto das ações regressivas por danos elétricos, é a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe à seguradora sub-rogada, portanto, a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão saneadora deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Essa determinação, contudo, é incompatível com o Tema n. 1.282 e com o entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Sem embargo, a inadequação da inversão não prejudica, por si só, a pretensão da seguradora, desde que esta demonstre, por meios próprios, os elementos constitutivos de seu direito: o dano, o nexo de causalidade e a sub-rogação válida. A questão desloca-se, portanto, para a análise individualizada da suficiência do acervo probatório em relação a cada sinistro.

Delineada essa premissa, passa-se ao exame do mérito.

SINISTROS DOS SEGURADOS PANTANAL COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA E EDUARDO LEITE DE BARROS OLIVEIRA

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Essa modalidade de responsabilidade dispensa a comprovação de culpa, porém exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do prestador de serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

O Módulo 9 do PRODIST, editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplina os procedimentos que a distribuidora deve observar na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos. O item 25 da Seção 9.1 define que o exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

De especial relevância para o caso em exame, o item 26 elenca os relatórios que a distribuidora deve consultar para aferir a existência de perturbação na rede. Esses relatórios abrangem registros de atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestação, manobras emergenciais, eventos no sistema de transmissão e eventos provocados por ação da natureza, agentes da distribuidora ou terceiros.

O item 28, por sua vez, dispõe que, se ao menos um desses relatórios indicar perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora na data e hora aproximadas do dano, presume-se que efetivamente houve perturbação, caso em que se passa à verificação sobre se essa perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

No caso aqui analisado, a concessionária apelada, em cumprimento à determinação judicial proferida na decisão saneadora, juntou aos autos relatórios técnicos do Módulo 9 do PRODIST referentes aos segurados Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda (unidade consumidora 4150872) e Eduardo Leite de Barros Oliveira (unidade consumidora 2653077).

O conteúdo desses documentos é inequívoco. Ambos os relatórios concluem, no item 6 (“Parecer PRODIST”), que
“verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)”
.

No que concerne à segurada Pantanal Comercial, o documento identifica interrupção no Sistema Elétrico de Potência que afetou a unidade consumidora 4150872 na data do sinistro (04/janeiro/2024), conforme registros extraídos dos sistemas internos da distribuidora. O relatório foi validado em 12/março/2025 por profissional técnico em eletroeletrônica.

Quanto ao segurado Eduardo Leite de Barros Oliveira, o corpo textual do relatório contém referência equivocada à unidade consumidora 4150872, que corresponde à segurada Pantanal Comercial. Cuida-se de erro material, porquanto o título do documento e as imagens colacionadas nele identificam corretamente a unidade consumidora 2653077.

Igualmente, o parecer PRODIST, de forma expressa, reconhece a existência de perturbação no sistema elétrico de potência e o nexo de causalidade.

A sentença recorrida, ao fundamentar a improcedência, consignou que
“a parte Ré acareou relatório técnico de inexistências de oscilação de energia no período relatado”
. Essa afirmação, todavia, não corresponde ao teor dos documentos.

Conforme demonstrado, os relatórios da Energisa concluem pela existência (e não pela inexistência) de perturbação e de nexo causal. A sentença incorreu, portanto, em erro de valoração da prova, ao extrair dos relatórios PRODIST conclusão diametralmente oposta ao seu conteúdo expresso.

Cumpre registrar que a não preservação dos equipamentos para perícia judicial, circunstância que a sentença considerou decisiva para a improcedência, perde relevância em relação a esses dois segurados.

Os relatórios PRODIST da própria concessionária já confirmam o nexo de causalidade por intermédio de dados técnicos extraídos de seus sistemas internos. A perícia direta nos equipamentos se destinaria a apurar a origem dos danos, finalidade que restou suprida pela admissão contida nos relatórios da distribuidora.

Examinados os fundamentos da sentença, passa-se à análise das teses deduzidas pela apelada em contrarrazões.

A concessionária sustenta que a seguradora teria efetuado o pagamento das indenizações por mera liberalidade, em razão de irregularidades na liquidação dos sinistros: comunicação tardia do sinistro pelos segurados (artigo 771 do Código Civil), início de reparos sem autorização prévia da seguradora, e indenização de riscos supostamente excluídos da cobertura (Subcláusula 5.1, alínea “r”, das Condições Gerais) ou de bens não garantidos pela apólice (Subcláusula 4.1 das Condições Especiais).

Essa tese pressupõe que a seguradora não estava obrigada, por força do contrato, a efetuar o pagamento da indenização securitária. Nessa hipótese, a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil não operaria em favor da seguradora, pois o instituto pressupõe pagamento decorrente de obrigação contratual.

O argumento, conquanto articulado, não merece acolhimento.

A discussão sobre a regularidade da liquidação do sinistro pertence à esfera da relação contratual interna entre seguradora e segurado. Compete ao terceiro causador do dano demonstrar a inexistência do nexo causal ou a presença de excludente de responsabilidade, e não questionar as condições internas da apólice de seguro, salvo comprovação de conluio ou fraude manifesta na liquidação, o que não se verifica nos autos.

Os documentos juntados com a petição inicial comprovam, ademais, que a seguradora efetuou os pagamentos após regular processo de regulação dos sinistros, com abertura de avisos de sinistro, elaboração de laudos de vistoria e análise dos danos reportados. Essas providências demonstram que o pagamento decorreu do cumprimento de obrigação contratual, e não de ato de liberalidade.

A apelada invoca, ainda, a excludente de responsabilidade por caso fortuito, ao argumento de que os danos teriam decorrido de descargas atmosféricas, eventos imprevisíveis e inevitáveis.

Essa tese é incompatível com o teor dos relatórios PRODIST juntados pela própria concessionária. Os documentos reconhecem expressamente a perturbação no sistema elétrico de potência e o nexo de causalidade com os danos reclamados.

A admissão da existência de perturbação pela distribuidora em seus próprios relatórios técnicos impede que ela, simultaneamente, invoque caso fortuito para eximir-se da responsabilidade pelos mesmos eventos. Se a concessionária reconhece que houve perturbação em sua rede, resta descaracterizada a excludente de responsabilidade.

No que concerne à alegação de
bis in idem
relativamente ao segurado Eduardo Leite de Barros Oliveira, a apelada sustenta que o ressarcimento dos danos já foi efetivado na via administrativa em 24/julho/2024, o que tornaria indevida a condenação regressiva.

A apelante, em sede de impugnação à contestação, reconheceu a duplicidade de pagamento exclusivamente quanto a um televisor Panasonic, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), item ressarcido tanto pela concessionária na via administrativa quanto pela seguradora ao segurado.

Essa duplicidade motivou a retificação do valor da causa para R$ 49.626,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), deferida pela decisão saneadora. O montante correspondente ao televisor Panasonic já se encontra, portanto, excluído da pretensão ressarcitória.

Quanto aos demais equipamentos indenizados pela seguradora, a documentação dos autos demonstra que se referem a itens distintos daqueles ressarcidos pela Energisa na via administrativa. Não há sobreposição de pagamentos além do valor já deduzido.

Diante desse quadro, a seguradora demonstrou, para os sinistros dos segurados Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda e Eduardo Leite de Barros Oliveira, os elementos constitutivos de seu direito de regresso: a existência do contrato de seguro e o pagamento da indenização (sub-rogação válida), o dano nos equipamentos dos segurados (laudos de vistoria e relatórios fotográficos) e o nexo de causalidade entre a perturbação na rede e os danos (relatórios PRODIST da própria concessionária).

A sentença merece reforma nesse ponto, com o reconhecimento da procedência do pedido de ressarcimento relativamente a esses dois segurados.

DOS SINISTROS DAS SEGURADAS F C DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA EPP, MARIA APARECIDA DA ROCHA CADORE EPP E DALEPIANE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME

Conforme assentado no tópico precedente, incumbe à seguradora sub-rogada o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive o nexo de causalidade entre os danos e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado de que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, embora dispense a prova de culpa, exige demonstração suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano. (TJMT, Apelação Cível n. 1006966-50.2023.8.11.0041, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/outubro/2024, DJe 16/outubro/2024)

Diversamente do que se verificou para os segurados Pantanal Comercial e Eduardo Leite, a situação probatória em relação às seguradas F C Drogaria e Manipulação Ltda EPP, Maria Aparecida da Rocha Cadore EPP e Dalepiane Transportes e Serviços Ltda – ME não autoriza o reconhecimento da procedência.

Em diversas manifestações processuais, a concessionária informou que não localizou unidade consumidora vinculada a essas três seguradas nos endereços indicados na petição inicial. Em consequência, não foi possível a elaboração dos relatórios do Módulo 9 do PRODIST, única forma de verificar a existência de perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado as unidades consumidoras em questão.

A seguradora, por sua vez, limitou-se a juntar laudos técnicos unilaterais para esses sinistros. Os referidos laudos padecem de deficiências que comprometem seu valor probatório: não identificam os profissionais responsáveis por sua elaboração com a qualificação técnica exigida pelas normas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, não apresentam metodologia de análise que permita aferir a causa dos danos e foram produzidos sem a participação da concessionária.

Este Tribunal de Justiça já assentou que laudos unilaterais, desacompanhados de assinatura técnica válida, não constituem prova apta à condenação da concessionária em ações regressivas de ressarcimento de danos elétricos. (TJMT, Apelação Cível n. 1011405-70.2024.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/junho/2025, DJe 26/junho/2025)

Na mesma linha, já se decidiu que o laudo técnico unilateral, que sequer consigna a qualificação do profissional e tampouco é conclusivo, é insuficiente para a demonstração do nexo de causalidade, sobretudo quando desacompanhado de perícia técnica ou de comprovação efetiva do defeito na prestação do serviço. (TJMT, Apelação Cível n. 1007538-62.2021.8.11.0045, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/novembro/2024, DJe 13/novembro/2024)

No caso concreto, a apelante argumenta que o artigo 612 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica admitiria como prova os laudos emitidos por oficinas profissionais, independentemente de qualificação formal do signatário.

Esse dispositivo, contudo, disciplina o procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora, e, além de estabelecer expressamente que se trata de oficinas credenciadas pela distribuidora, não dispensa, no âmbito judicial, a observância dos requisitos de idoneidade da prova técnica, especialmente quando contestada pela parte adversa.

Sustenta a apelante, ademais, que a ausência de apresentação dos relatórios do Módulo 9 do PRODIST pela concessionária deveria conduzir à presunção de perturbação na rede elétrica, com fundamento no item 29 do referido Módulo, segundo o qual, na falta dos relatórios previstos no item 26, presume-se que efetivamente houve perturbação.

Essa presunção regulatória, todavia, pressupõe a existência de relação jurídica identificável entre o consumidor e a distribuidora, materializada na unidade consumidora. Se a concessionária não localiza unidade consumidora vinculada ao segurado no endereço indicado, não há como exigir a elaboração de relatórios referentes a uma unidade consumidora inexistente em seus registros.

A ausência de identificação das unidades consumidoras para essas três seguradas é circunstância que recai sobre a seguradora, a quem incumbia instruir adequadamente a ação com os elementos mínimos necessários à identificação do vínculo entre os segurados e a concessionária.

Nessa direção, esta Corte já decidiu que a ausência de comprovação da relação jurídica entre os consumidores indicados e a concessionária de energia elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa. (TJMT, Apelação Cível n. 1011405-70.2024.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/junho/2025, DJe 26/junho/2025)

Acresça-se que os equipamentos supostamente danificados foram reparados ou descartados pelos segurados, sem preservação para eventual perícia judicial. Essa conduta inviabilizou a produção da prova técnica mais adequada à demonstração do nexo de causalidade, o que, para a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, implica na rejeição do pedido indenizatório. (TJMT, Apelação Cível n. 1014387-62.2021.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/julho/2023, DJe 16/julho/2023)

Assim, em relação a essas três seguradas, diferentemente do que se verificou para Pantanal Comercial e Eduardo Leite, não há relatórios PRODIST da concessionária que confirmem a existência de perturbação na rede. Os laudos unilaterais, desprovidos de qualificação técnica e de metodologia adequada, são insuficientes para, isoladamente, suprir essa lacuna probatória.

A seguradora não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito em relação a esses três sinistros, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência quanto a eles.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
para reformar parcialmente a sentença e condenar
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de R$ 19.272,26 (dezenove mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), a título de ressarcimento, assim discriminado:

(i)
R$ 7.014,79 (sete mil e quatorze reais e setenta e nove centavos), referente ao sinistro da segurada Pantanal Comercial de Alimentos e Bebidas Ltda, com correção monetária pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora à taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil, ambos incidentes a partir de 05/fevereiro/2024 (data do desembolso da indenização securitária), em conformidade com o artigo 398 do Código Civil e com as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; e

(ii)
R$ 12.257,47 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao sinistro do segurado Eduardo Leite de Barros Oliveira, já deduzido o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) correspondente ao televisor Panasonic cuja duplicidade de pagamento foi reconhecida pela apelante, com correção monetária pelo IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora à taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil, ambos incidentes a partir de 08/maio/2024 (data do desembolso da indenização securitária), em conformidade com o artigo 398 do Código Civil e com as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a sentença de improcedência quanto aos sinistros das seguradas F C Drogaria e Manipulação Ltda EPP, no valor de R$ 9.124,80 (nove mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), Maria Aparecida da Rocha Cadore EPP, no valor de R$ 5.029,20 (cinco mil e vinte e nove reais e vinte centavos), e Dalepiane Transportes e Serviços Ltda – ME, no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 50% para os patronos da apelante e 50% para os patronos da apelada, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026